Tribunal: TJPA
Processo: 0805922-90.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805922-90.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: MARIA AMELIA GOMES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.Ação Rescisória ajuizada pelo Estado do Pará para desconstituir acórdão que o condenou ao pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a servidora temporária. O autor alega que a decisão violou manifestamente o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, ao afastar a prescrição bienal.

2.Fatos relevantes. A ré foi contratada temporariamente em 20/05/1993, com sucessivas prorrogações até 17/04/2009. A ação de cobrança de FGTS foi ajuizada em 26/05/2011. A decisão rescindenda, transitada em julgado, afastou a prescrição bienal e aplicou a prescrição quinquenal, condenando o Estado do Pará ao pagamento do FGTS de todo o período trabalhado.

3.Pedido principal. O autor requereu a rescisão do julgado para que, em nova decisão, fosse reconhecida a prescrição bienal e julgada improcedente a ação de cobrança originária.

4.Contestação. A ré argumentou que, por se tratar de relação jurídico-administrativa, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal. Requereu a total improcedência da ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que afastou a prescrição bienal e aplicou a prescrição quinquenal para a cobrança de FGTS de servidora temporária, cujo contrato foi declarado nulo, violou manifestamente o art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.O vínculo entre o servidor temporário e a Administração Pública possui natureza jurídico-administrativa, não se aplicando as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incluindo o prazo prescricional bienal. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal, ao estender direitos dos trabalhadores urbanos e rurais aos servidores públicos, não incluiu o inciso XXIX do art. 7º, que trata do referido prazo prescricional.

7.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.336.848, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.189), pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para a cobrança de depósitos do FGTS em casos de contratação temporária de servidor público declarada nula é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

8.No caso concreto, o contrato da ré encerrou-se em abril de 2009 e a ação de cobrança foi ajuizada em maio de 2011, dentro do prazo quinquenal. A decisão que se pretende rescindir está em perfeita consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo manifesta
violação de norma jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Pedido improcedente.

Dispositivo da decisão. "Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, 'a', do Código de Processo Civil, e em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.336.848 (Tema 1.189), JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Rescisória. Revogo a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência. Condeno o autor, Estado do Pará, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC."

Tese de julgamento: “O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7°, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX, e 39, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, § 3º, I, 932, IV, "a", e 966, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848/MG (Tema 1.189), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 01/09/2025; STF, ARE 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13/11/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
JULGAR IMPROCEDENTE

A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
(Id. 5452867), com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de
MARIA AMÉLIA GOMES DE SOUZA
, com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido nos autos do Processo Judicial n. 0017522-54.2011.8.14.0301, que tramitou perante a 2ª Vara da Fazenda de Belém.

Inicialmente, historiando os fatos, a Sra. Maria Amélia Gomes Souza ajuizou a ação de cobrança em 26 de maio de 2011, na qual narrou que foi contratada pelo Estado do Pará para exercer função pública na condição de servidora temporária em 20/05/1993, com sucessivas prorrogações contratuais até o distrato em 17/04/2009. Diante da nulidade do contrato, pleiteou o pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período trabalhado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará ao pagamento das verbas de FGTS. Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, que ao final teve parcial provimento e embargos de declaração rejeitados. A decisão transitou em julgado em 24 de julho de 2020, conforme certidão de trânsito em julgado (Id. 19238817), nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS . FGTS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO . TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. APLICAÇÃO DE MULTA AO EMBARGANTE . ARTIGO 1.026, § 2º DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART . 1.025 DO CPC/2015. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS . UNANIMIDADE. 1. O embargante aponta omissão no Acórdão impugnado quanto a Tese de incidência da prescrição bienal, prevista n artigo 7º, XXIX da CF/88. Segundo o embargante, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, situação que demandaria o reconhecimento da prescrição bienal, em observância ao alegado entendimento firmado no ARE nº 709 .212. 2. Questão devidamente apreciada e fundamentada pela Turma julgadora. Posicionamento firmado pela inocorrência da prescrição de fundo de direito ante a aplicabilidade da prescrição quinquenal, prevista no art . 1º do Decreto n.º 20.910/32. 3 . Inexistência de vício a ser sanado. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes. 4 . Reconhecimento do caráter protelatório dos aclaratórios. Condenação do embargante ao pagamento de multa em favor da embargada, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa. Possibilidade prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC/15 . 5. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015 . 6. Embargos conhecidos e rejeitados, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015 . 7. À unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00175225420118140301 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2020)

Posteriormente, o Estado do Pará, autor desta ação rescisória, ajuizou a presente demanda em 29 de junho de 2021, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, alegando violação manifesta de norma jurídica.

Sustenta o autor que a decisão rescindenda desrespeitou o prazo decadencial bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, para o ajuizamento da ação de cobrança de FGTS.

Aduz que o vínculo da ré se encerrou em 17/04/2009, e a ação de cobrança foi proposta apenas em 26/05/2011, portanto, após o transcurso do prazo de dois anos. Fundamenta sua tese no entendimento do Supremo Tribunal Federal no ARE n. 709212/DF.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença e, no mérito, a procedência da ação para rescindir o julgado e proferir nova decisão, julgando improcedente a demanda originária.

Em decisão interlocutória (Id. 5832503), este Relator deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a execução da decisão rescindenda.

Citada, a ré Maria Amélia Gomes Souza apresentou contestação (Id. 7413364), refutando as alegações do autor.

Argumentou que, em se tratando de relação jurídico-administrativa com a Fazenda Pública, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/1932, e não o bienal, aplicável às relações de trabalho de direito privado.

Sustenta que o próprio Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões, pacificou o entendimento de que a prescrição bienal não se aplica a servidores temporários.

Requereu a total improcedência da ação rescisória, com a condenação do autor nos ônus da sucumbência.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, em parecer (Id. 8076067), manifestou-se pela ausência de interesse público primário que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A presente Ação Rescisória foi ajuizada pelo Estado do Pará com o intuito de desconstituir decisão judicial transitada em julgado, sob a alegação de manifesta violação de norma jurídica, especificamente o art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.

O cerne da controvérsia reside na definição do prazo prescricional para a cobrança de depósitos do FGTS em casos de contratação temporária de servidor público declarada nula.

O autor sustenta que o prazo aplicável seria o bienal, previsto na norma constitucional supracitada. Contudo, a questão já foi objeto de análise aprofundada pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento em sentido diametralmente oposto à tese do autor.

Recentemente, em sessão virtual concluída em 29 de agosto de 2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.336.848, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.189), pacificou a matéria. Na ocasião, a Corte Suprema estabeleceu que o prazo prescricional para servidores temporários, cujos contratos foram declarados nulos, cobrarem os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é de cinco anos.

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativos. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Servidor público Temporário. Contratação nula. FGTS. Não aplicação do art. 7º, XXIX, parte final. Prazo prescricional quinquenal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário discute a aplicabilidade do prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em casos de nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público. 2. O recorrente pleiteia a aplicação do prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, alegando que a ação de cobrança de verbas de FGTS foi ajuizada após o decurso de dois anos da extinção do contrato temporário. 3. O Tribunal de origem assentou a nulidade da contratação temporária e reconheceu o direito do autor à percepção de FGTS, afastando a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, e aplicando a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional bienal, previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, é aplicável à cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decorrente da nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público. III. Razões de decidir 5. O vínculo firmado entre o servidor temporário e a Administração Pública possui natureza jurídico-administrativa, regido por lei específica, o que atrai a competência da Justiça Comum. 6. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal elenca taxativamente os direitos do art. 7º aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público, não incluindo o inciso XXIX, que trata do prazo prescricional bienal para créditos resultantes de relações de trabalho. 7. A jurisprudência que aplica o prazo bienal em casos de transmudação do regime jurídico (celetista para estatutário) não se confunde com a situação de servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, pois nestes casos o vínculo é de natureza jurídico-administrativa desde o início. 8. Em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo e da não inclusão do art. 7º, XXIX, da CF/1988, no rol do art. 39, § 3º, da CF/1988, afasta-se a aplicação da prescrição bienal para ajuizamento de ação por servidor público temporário, cuja contratação foi declarada nula, para a cobrança de FGTS. 9. Aplica-se a regra geral do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para pretensões contra a Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932."

__________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX, 37, IX, e 39, § 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 8.745/1993, art. 1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 RG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2016; STF, Rcl 7857 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 1.3.2013; STF, ARE 1234022 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 1.10.2021; STF, Rcl 65460 AgR, Rel. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; STF, AI 277.225 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 27.6.2003; STF, AI 298.948 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Repercussão Geral.

(RE 1336848, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025)

O Ministro Gilmar Mendes, relator do referido recurso, esclareceu em seu voto que o vínculo entre o servidor temporário e a Administração Pública possui natureza jurídico-administrativa, e não celetista. Dessa forma, não se aplicam as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incluindo o prazo prescricional bienal.

Ademais, o artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, ao estender alguns direitos dos trabalhadores urbanos e rurais aos servidores ocupantes de cargo público, não incluiu o inciso XXIX do artigo 7º, que trata do prazo prescricional. Portanto, a relação em questão é regida pelo direito administrativo, atraindo a incidência do Decreto nº 20.910/1932, que fixa em cinco anos o prazo para ajuizar ações contra a Fazenda Pública.

No caso em análise, o contrato da ré foi encerrado em abril de 2009, e a ação de cobrança foi ajuizada em maio de 2011, ou seja, dentro do prazo quinquenal. Assim, a decisão que se pretende rescindir, ao afastar a prescrição bienal e aplicar a quinquenal, não violou manifestamente norma jurídica. Pelo contrário, está em perfeita consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Portanto, a pretensão do Estado do Pará de rescindir o julgado com base na violação do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não merece prosperar, uma vez que a interpretação dada à norma pela decisão rescindenda é a mesma que veio a ser consagrada pela mais alta Corte do país em sede de repercussão geral.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, "a", do Código de Processo Civil, e em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.336.848 (Tema 1.189),
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Rescisória.

Revogo a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência.

Condeno o autor, Estado do Pará, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/11/2025